Tribunal: TJSP
Processo: 1022541-45.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000538934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação no
1022541-45.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante ENCALSO CONSTRUÇÕES
LTDA e são apelados JOÃO BARBOSA FILHO e ALLIANZ
SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores
CESAR
LACERDA
(Presidente)
e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022541-45.2015.8.26.0564 – Crs 22620e
2
Voto no 42.006
Apelação no 1022541-45.2015.8.26.0564
Processo conexo no 2013877-12.2019.8.26.0000
5a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Apelante: Encalso Construções Ltda.
Apelado: João Barbosa Filho
Interessada: Allianz Seguros S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da prova e da extensão dos danos
causados ao imóvel do autor pela obra da
ré e da violação de asilo inviolável,
mantêm-se sua condenação ao pagamento
de indenização material e moral. Apelo
improvido.

Ré apela (fls. 570/591) da respeitável
sentença (fls. 563/567) que acolheu em parte a demanda e a
condenou ao pagamento de indenização material e moral e
julgou procedente a denunciação da lide à seguradora. Nega a
obrigação e a prova, ônus do autor, dos danos, “as alegadas
rachaduras ou trincas” no imóvel, que já havia, como
“infiltração e mofo”, “antes mesmo do início das obras”
públicas que executou. Acrescenta que não bastam a perícia
“de engenharia” sem conclusão sobre “quem causou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022541-45.2015.8.26.0564 – Crs 22620e
3
supostos danos”, as fotografias e os orçamentos unilaterais.
Lembra que o imóvel apresentava “falhas ou vícios
estruturais” e reclama da condenação dez “vezes maior que o
valor apresentado” para acordo extrajudicial e com ônus da
prova. Nega também haver dano moral e, de modo alternativo,
quer a redução do arbitramento da indenização dessa natureza.
Vieram preparo (fls. 592/593) e resposta
(fls. 596/601).
É o relatório.
A
cuidadosa
perícia
(fls.
422/468)
vistoriou o imóvel do autor, construído no início da década de
70, e considerou as obras executadas pela ré, “reservatório de
água pluvial (conhecido popularmente como “piscinão”) bem
como a implementação de rede coletora de água pluvial na rua
do imóvel como também no entorno” “galeria, com perfil
quadrado com lados de 2,0 metros, instalada a 3 metros de
profundidade, com extensão de aproximadamente 200 metros
(3 quarteirões)” - “nos meses de agosto e setembro/2014” (fl.
429/430).
Anotou que houve “grande movimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022541-45.2015.8.26.0564 – Crs 22620e
4
de terra” e utilização de “máquinas e equipamentos” -
“escavadeira hidráulica com martelo vibratório, escavadeira
hidráulica comum, motoniveladora, rolo vibratório tipo pé de
carneiro, rolo vibratório liso (chapa), caminhões basculantes e
caminhões betoneiras de concreto” -, que ocasionam vibração
acentuada” (fl. 450).
Considerou a deficiência da vistoria
realizada pela ré antes do início da obra, “único parágrafo
relatando” “fissuras, trincas, infiltração e mofo” (fl. 433), sem
apontar os locais, e, com minuciosa comparação das
fotografias dos dois momentos (fls. 435/443), conclui que se
tornou “claro que ocorreu recalque do solo na parte frontal do
imóvel”, “ocasionando todas as fendas, trincas e fissuras
apontadas” “nas paredes e piso da garagem, quarto 1 (frente),
sala e corredor externo”, também fotografadas (fls. 444/448).
Excluiu as patologias sem relação com a
obra e estimou em R$ 28.000,00 o custo dos reparos (fl. 464).
Ao responder à crítica do parecer
divergente do assistente técnico da ré, que propôs custo de R$
12.774,71 (fls. 485/486), o perito manteve a estimativa (fls.
496/505), “coerente com os orçamentos apresentados” pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022541-45.2015.8.26.0564 – Crs 22620e
5
autor em 2015 (fl. 499).
Eis a prova dos danos causados pela ré ao
imóvel do autor, apartados já os da falta de manutenção.
Daí a responsabilidade e daí a obrigação
de indenizar.
Violação de "asilo inviolável", os danos e
suas consequências, a via sacra imposta a quem contava mais
de oitenta anos de idade à época (fls. 12/13) e a contingência
de ter de se retirar de casa para os reparos, isso se traduz em
evidente dano moral.
O arbitramento da indenização dessa
natureza em quinze mil reais não revela excesso nas
circunstâncias e fica mantido, como a respeitável sentença,
por seus próprios fundamentos.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência e, pelas razões expostas, nega-se provimento ao
apelo.
Celso Pimentel
relator